Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-10.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Processo : 0718279-10.2022.8.07.0015 DESPACHO Considerando o teor dos despachos em ids. 50242032 e 50408136, bem assim da certidão em id. 56599400, em cumprimento ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, bem assim para manifestação de direito sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça (id. 46422374). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator